Tribunal: TJPA
Processo: 0826538-42.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826538-42.2024.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL MOURA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. medidas protetivas de urgência. ausência de prazo determinado. possibilidade. necessidade de reavaliação periódica. recurso parcialmente provido
.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em favor da genitora do apelante, sem fixação de prazo de vigência, condicionando sua manutenção à persistência da situação de risco.

2.O recorrente alega afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo fixação de prazo certo ou previsão de reavaliação periódica.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a imposição de medidas protetivas por prazo indeterminado, nos termos do §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, e se é obrigatória a instituição de reavaliação judicial periódica quanto à sua manutenção.

iii. razões de decidir

4. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e satisfativa, podendo vigorar enquanto persistir o risco, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1249).

5. Embora seja possível sua vigência indeterminada, é recomendável a reavaliação periódica da necessidade de manutenção das medidas, como instrumento de efetividade da jurisdição e respeito ao devido processo legal.

6. Cabe ao Juízo de origem promover a oitiva da parte beneficiária das medidas, em tempo razoável, para viabilizar eventual reanálise da situação fática que justifique sua continuidade.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que o Juízo de origem proceda à oitiva da beneficiária das medidas protetivas, em tempo razoável, com vistas à reavaliação judicial de sua manutenção.

Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ter vigência por prazo indeterminado, desde que persista situação de risco. 2. A razoabilidade impõe que se promova, em tempo razoável, oitiva da beneficiária das medidas para fins de reavaliação judicial de sua manutenção.

Dispositivo relevante citado: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 22, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1249; AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao
quatro
dias e finalizada aos
onze
dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de
setembro
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por SAMUEL MOURA DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (ID 27530714), que julgou procedente o pedido formulado pela vítima M.M. de S., sua genitora,
confirmando a aplicação das medidas protetivas de urgência
previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), com prazo de vigência indeterminado, vinculando-se a persistência da situação de risco à mulher.

Em
razões recursais
(ID 27530716), o apelante se insurge contra a ausência de limitação temporal das medidas protetivas, aduzindo que tal indefinição afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que, à luz do § 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, as medidas devem vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, mas que tal previsão não justifica sua vigência ad aeternum.

Postula, assim, pela fixação de prazo para a vigência das medidas, com previsão de reavaliação judicial ao seu término, mediante intimação da vítima, ou subsidiariamente, a fixação de prazo de 90 (noventa) dias ou, no máximo, de 6 (seis) meses, com base em analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 27530717), a recorrida, também representada pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção da sentença, alegando persistência da situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida.

Nesta superior instância, o D. Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
em parecer, se manifesta “
pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação interposto por SAMUEL MOURA DE SOUZA, e no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, para ser mantida integralmente a sentença.”
(Textual) (ID 28567107)

É o relatório. Sem
revisão.

Determino a inclusão do feito em sessão de julgamento no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, cabe destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, art. 22 da Lei nº. 11.340/06, têm caráter inibitório e cautelar, buscando assegurar a proteção integral e imediata da mulher em situação de violência doméstica e familiar. A natureza dessas medidas é, portanto, desvinculada da necessidade de comprovação prévia de fato típico penal, bastando indícios de risco ou ameaça à integridade física, psicológica ou moral da ofendida.

Sobre a cautelaridade das
medidas protetivas
, colaciono a seguinte lição:

“As
medidas
elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das
medidas
cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das
medidas
previstas, pois isso traduziria algo temerário". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais
medidas
, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art. 804 do CPC
(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)”

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Como já relatado, a controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Penal reside na possibilidade de manutenção, por “tempo indeterminado”, das medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em favor da Sra. M.M. de S., genitora do recorrente, Sr. Samuel Moura de Souza.

A sentença impugnada (ID 27530714) confirmou a aplicação das medidas protetivas anteriormente deferidas — consistentes no:
“a) Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; b) Proibição de se aproximar da ofendida, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; c) Proibição de manter contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação; d) Proibição de frequentar os seguintes locais: residência da Requerente (endereço da qualificação) e seu local de trabalho: SESC DOCA.”
— estabelecendo sua vigência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco à integridade da vítima, nos moldes do § 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha, incluído pela Lei nº 14.550/2023.

A defesa insurge-se contra a ausência de um limite temporal ou mecanismo de revisão periódica, sustentando que tal indefinição afrontaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Requer, assim, a fixação de prazo certo ou, subsidiariamente, a determinação de reavaliação periódica das medidas deferidas, sugerindo prazo de 90 dias.

Em que pese a improcedência da tese de invalidade da decisão por ausência de prazo fixo, assiste razão ao apelante, ao menos em parte, no que se refere à necessidade de controle judicial periódico quanto à subsistência dos fundamentos que ensejaram a concessão das medidas protetivas.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1249
, assentou que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e satisfativa, podendo vigorar por tempo indeterminado, desde que persistente a situação de risco. Não obstante, o mesmo Tribunal advertiu para a imprescindibilidade de revisão judicial diante de eventual alteração do quadro fático que motivou sua concessão:

"Antes do encerramento da cautelar protetiva, a defesa deve ser ouvida, notadamente para que a situação fática seja devidamente apresentada ao Juízo competente, que diante da relevância da palavra da vítima, verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas, independente da extinção de punibilidade do autor" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023)

Essa constatação, todavia, não impede que o Juízo de origem institua, de ofício, mecanismo de monitoramento da persistência do risco — não como condição de validade da decisão, mas como instrumento de efetividade da jurisdição e respeito ao devido processo legal, também em favor do suposto agressor, a quem é assegurado o direito de não permanecer indefinidamente submetido

a medidas cautelares desproporcionais ou desnecessárias.

Assim, considerando o equilíbrio entre os princípios da proteção integral da mulher e da razoabilidade das restrições impostas ao suposto agressor, entendo ser de rigor a determinação de que o Juízo
a quo
promova, no tempo razoável, a oitiva da parte beneficiária das medidas, para que manifeste expressamente o interesse em sua continuidade, permitindo a reavaliação judicial dos pressupostos autorizadores de sua manutenção
.

Ante o exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para determinar que o Juízo de origem proceda, em tempo razoável, a oitiva da parte beneficiária das medidas protetivas, com a finalidade de verificar a persistência dos pressupostos de fato que justificam sua manutenção, nos termos do §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, mantidas, no mais, as disposições da sentença impugnada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025